Tribunal: TJDFT
Processo: 0712994-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712994-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: MARGARIDA MARIA SEIXAS DIAS, LUCIA CRISTINA FERNANDES SEIXAS, LEONOR SEIXAS DIAS, ANA LAURA SEIXAS DIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF) contra a decisão proferida pelo d. juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial (proc. no 0026064-35.2015.8.07.0007), indeferiu o pedido do credor fiduciário, ora agravante, que postulou pelo indeferimento da penhora do imóvel alienado fiduciariamente em favor do recorrente. Em suas razões (ID no 16217036), o agravante sustenta, em síntese, que, não obstante tenha sido deferida somente a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel, em razão deste estar alienado fiduciariamente em favor da CEF, foi determinada a avaliação do bem como um todo, assim como sua venda por hasta pública. Entretanto, com fulcro no art. 22 da Lei no 9.514/97, defende que é impossível a penhora do imóvel alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, na medida em que a propriedade do bem somente é transferida ao devedor fiduciante quando houver a quitação integral do seu valor. Destarte, entende não ser possível o encaminhamento do imóvel à hasta pública com o propósito de angariar recursos financeiros para a satisfação do crédito da parte agravada. Cita jurisprudência a fim de corroborar sua tese. Deste modo, considerando que o bem sobre o qual recaiu a penhora dos direitos aquisitivos é objeto de alienação fiduciária em favor daquela empresa pública agravante, postula pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma integral da decisão vergastada para que seja afastada qualquer possibilidade de constrição, avaliação e alienação do imóvel alienado fiduciariamente. Preparo regular (ID no 16217331). É o Relatório. DECIDO. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos; pois, em uma análise perfunctória, não restou demonstrada, de plano, a probabilidade de dano grave ou de difícil/impossível reparação, no caso de manutenção da dos efeitos da decisão agravada. Isso porque, é sabido e consabido que o bem alienado fiduciariamente não pode ser objeto de penhora, por não integrar o patrimônio do devedor, mas, na esteira do disposto no inciso XII do art. 835 do CPC, a penhora poderá recair sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. Situação que encontra reflexo nos autos. Nesse sentido, a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim como, deste eg. Tribunal de Justiça, entendem que os direitos do devedor fiduciante são passíveis de constrição. Precedentes. Ademais, neste juízo de cognição sumária, consoante alhures já declinado, não vislumbro a possibilidade de risco de lesão irreparável ou de difícil reparação. Isso porque, eventual avaliação do imóvel não enseja, necessariamente, no encaminhamento deste para hasta pública, conforme defende a agravante. Ante o exposto, forte nas considerações acima, ausentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao d. juízo a quo. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 26 de maio de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator